Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial em ação rescisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em indeferimento da petição inicial de ação rescisória; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte ré nos casos de indeferimento da petição inicial em que esta é citada ou comparece espontaneamente aos autos e apresenta petições ou contrarrazões aos recursos interpostos pelo autor.
4. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a condenação do autor nos casos de indeferimento da petição inicial quando angularizada a relação processual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.801.586, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.6.2019; STJ, REsp 1.770.164, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 38.643, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8.3.2023; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.569, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9.2.2022; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 40.580, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31.8.2021; Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 07204242620188070000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 29.8.2022.